Tribunal: STF
Processo: RE 1437509
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ADI Nº 2.332-ED/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim sintetizado:



    “Desapropriação - Valor de indenização - Autor que se apossou da área mediante acordo firmado com os proprietários, alterando as circunstâncias fáticas do local antes da vistoria do Perito - Córrego antes canalizado que foi aberto pelo autor, dando ensejo ao reconhecimento da existência de restrição ambiental, relativa a área de preservação permanente - Autor que pretende a adoção do valor indicado pelo seu Assistente Técnico, que desvaloriza sobremaneira o imóvel em razão da restrição ambiental que ele próprio criou - Descabimento - Princípio da justa indenização que impede que desvalorização provocada pelo próprio expropriante reflita na avaliação - Laudo que adotou como referência as características descritas no laudo administrativo do DER - Valor de indenização mantido - Juros compensatórios que devem incidir até a data da expedição do precatório, em conformidade com o disposto no artigo 100, §12, da Constituição Federal - Atualização monetária - Pretensão à aplicação integral da Lei n.' 11.960109 - RE n° 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida - Observância à orientação fixada pelo C. STF no julgamento do referido leading case (Tema 810) - Manutenção do critério fixado na sentença - Recurso provido em parte.” (e-doc. 14).



    2. No presente recurso extraordinário, fundamentado na alínea “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta contrariado o teor do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Discorre sobre o critério de atualização monetária, afirmando que até 25/03/2015 deve incidir a TR, e somente a partir de então, o IPCA-E. No tocante aos juros compensatórios, requer a aplicação da “redação atual do art. 15-A do Decreto 3.365141, que prevê o percentual de 6% ao ano”.



    3. Retornando os autos ao colegiado de origem, foi negado o juízo de retratação, mediante acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “Critérios para atualização monetária. Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso I1, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE n° 870.9471SE, com repercussão geral reconhecida ('Tema 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.492.221/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905). Acórdão recorrido que determinou a aplicação dos critérios da Lei n° 11.960109 apenas aos juros moratórios, afastados quanto à correção monetária. Manutenção do julgado anterior, por adotar entendimento compatível com o paradigma da Corte Superior. Acórdão original mantido, com determinação.” (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, Rel. Min. Luiz Fux, porquanto o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade da aplicação do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997 e fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    5. Quanto à modulação pretendida pelo recorrente, tem-se que aquela resultante do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF diz respeito apenas a precatórios e RPV, e não às condenações impostas à Fazenda Pública no processo de conhecimento. Ressalto que o tema foi expressamente discutido no julgamento do Tema RG nº 810, ocasião em que não houve modulação de efeitos. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947- RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. 



    (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.“ 



    (RE nº 826.881-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“ 



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.004.554-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020).



    6. No tocante aos juros compensatórios, o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, no julgamento da ADI nº 2.332/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.



    7. Ressalto que, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a referida ADI, o Supremo Tribunal Federal rejeitou, de forma expressa, a modulação de efeitos, conforme explicitado em sua ementa:



    "Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI nº 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365, de 1941. 2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”." 



    (ADI nº 2.332-ED/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    8. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.332. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.332, por unanimidade, foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é ‘excepcional e restrita a hipóteses específicas’, o que não ocorre no presente caso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016, de 2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.398.409-ED-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023).



    9. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido na ADI nº 2.332- ED/DF, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar que seja aplicado o percentual de 6% dos juros compensatórios incidentes a partir da imissão na posse do imóvel objeto da desapropriação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator